Tribunal: CARF
Processo: 10880.914435/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.914435/2011-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-000.348 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
IMAM EDITORA E COMÉRCIO LTDA (IMAM FEIRAS E COMÉRCIO
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914435/2011-90
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
em face da não homologação de declaração de compensação Dcomp, de no
17823.00191.140307.1.3.04.3540, nos termos do despacho decisório emitido
em 01/04/2011 pela DERAT/São Paulo (rastreamento no 916062603).
A contribuinte declarou no PER/DCOMP, transmitido eletronicamente em
19/06/2007, a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de Cofins com incidência não cumulativa (código 5856), cujo DARF
apresenta as seguintes características:

A partir das informações do referido DARF foi identificado que o pagamento
havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte
de modo não existia crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Dessa forma, em 01/04/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho
Decisório (fl. 6), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos
informados no PER/Dcomp, devido à inexistência de créditos disponíveis.
Cientificada dessa decisão em 08/04/2011, bem como da cobrança do débito
declarado na Dcomp, a Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade,
informando que está correta a compensação e tem direito ao crédito pleiteado.
Para fazer prova do direito alegado anexou os documentos a seguir
relacionados:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

• Per/Dcomp transmitidas,
• Despachos decisórios de rastreamento,
• Cópia da alteração do contrato social,
• Cópia do RG e CPF do sócio-administrador,
• Disquete contendo a Manifestação de Inconformidade,
• Instrumento particular de procuração e
• RG e CPF do procurador.

Em suma, a Contribuinte solicita que seja acolhida a Manifestação de
Inconformidade uma vez demonstrada a insubsistência e improcedência da
cobrança indevida.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2005
DCOMP. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
DRJ/SP1.
Tendo havido decisão de mérito proferida pela DRJ/SP1 não cabe apreciação
da mesma matéria neste Acórdão.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu a declaração de compensação por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado
como origem do crédito estava validamente alocado para a quitação de débito
confessado em DCTF.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
82/85), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos a favor da
existência do crédito pleiteado e juntou novos documentos que, em tese, comprovariam o
alegado.

É o relatório, em síntese.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que, no caso concreto, existem duas questões fundamentais a serem
decididas, a primeira se refere ao suposto crédito utilizado neste processo já ter sido objeto de
apreciação em outro processo e, a segunda, se refere ao direito probatório em processos
administrativos fiscais.
Quanto à primeira questão, reproduz-se excerto do Acordão 16-34.525 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), proferido no
processo administrativo no 10880.677866/2009-45:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

Como se observa dos trechos transcritos, o que também havia sido pontuado pelo
Acórdão vergastado, o crédito reivindicado nos autos atuais já foram objeto de análise no
processo no 10880.677866/2009-45 e indeferidos, tendo essa decisão se tornada definitiva na
esfera administrativa. Assim, considerando-se apenas esse aspecto, teríamos que reconhecer que
não há mais o que ser discutido sobre o crédito pleiteado.
Porém, entendo que devemos seguir na análise deste processo, a fim de se
privilegiar o Princípios da Ampla Defesa. Nessa esteira, relembre-se que o art. 373 do Código de
Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova
das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu
convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente anexou apenas cópias da
PER/Dcomp, do Despacho Decisório, da alteração do contrato social, do RG e do CPF do
administrador, do instrumento particular de procuração e dos documentos de identificação do
procurador. Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou nenhuma prova da
existência desse crédito.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-000.348 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914435/2011-90

Entretanto, embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito
probatório desenvolvido ao longo do presente voto e, em especial, nas circunstâncias do caso
concreto, entendo que o direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão,
conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Portanto, não tomo conhecimento
dos documentos apresentados, apenas, com o Recurso Voluntário.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por não cumprir sua obrigação antes da emissão do Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes da sua liquidez e certeza com o
recurso inaugural da lide.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital